Tribunal: STF
Processo: ARE 1605267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CPB E ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CPB). TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA PROCLAMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM O ACERVO COGNITIVO DOS AUTOS. PRESENÇA DE LAUDOS PERICIAIS (DOIS), CORROBORADOS POR PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE LASTREIAM A TESE ACUSATÓRIA DE IMPUTABILIDADE DO ACUSADO AO TEMPO DO FATO ACOLHIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUMENTO DO QUANTUM FRACIONÁRIO APLICADO À REDUTORA DA TENTATIVA, RELATIVAMENTE AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA WENDELL SANTOS MANGABEIRA CORRETAMENTE FIXADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No que concerne ao incremento de quantum fracionário de diminuição de pena aplicado à tentativa da vítima Wendell Santos, vê-se que a magistrada aplicou a fração de 1/3 sob o fundamento de que o inter criminis percorrido pelo agente se aproximou muito da consumação do delito.
Ora, o argumento de que não houve perigo de vida apresentado pela defesa do apelante não pode ser considerado visto que deve ser considerada a gravidade da conduta do agente e que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade e a vítima sofre até os dias atuais com as consequências da ação criminosa.
Nestes termos, a posição da Procuradoria de Justiça atuante em sede recursal, conforme se vê de trecho do parecer colacionado aos autos:
“(...)É indubitável (e até mesmo incontroversa, pois não negada pela Defesa) a gravidade das lesões infligidas à vítima que, se não enfrentou concreto risco de morte - a despeito do risco inerente, por exemplo, aos complexos procedimentos cirúrgicos a que foi submetida - foi por razões completamente alheias à vontade do Réu, que percorreu todo o iter criminis, até atingir o seu “alvo” e arrastá-lo, com seu veículo, em via pública.
Nesse sentido, como bem destacou a Promotora de Justiça, em sua contraminuta, o fato de não ter supostamente havido perigo de vida não afasta a gravidade da prenotada tentativa de homicídio, sendo de se destacar que a vítima ficou por muito tempo internado e até hoje sofre com as consequências da ação criminosa.
Destarte, escorreita a diminuição mínima (1/3) aplicada pela Autoridade Sentenciante à redutora em questão, nada havendo a reparar. (...)”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente